Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-33.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726068-33.2017.8.07.0016 RECORRENTE: LUCIMEIRE MARIA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que, após a publicação do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto no ID 20356754 (Tema n. 864/STF), a parte autora anexou petição na qual informa ter apresentado reclamação perante o Supremo Tribunal Federal e pugna que se aguarde a respectiva decisão (ID 23114746). De acordo com os arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a suspensão do curso do processo referente ao ato reclamado não se opera com a distribuição da reclamação, dependendo de despacho do ministro relator, que analisará a existência de possível dano irreparável. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 23114746. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF